Tribunal: TJMT
Processo: 1009347-48.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009347-48.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDMILSON PAULESTA MARTINS - CPF: 123.520.121-04 (RECORRENTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009347-48.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1009347-48.2023.8.11.0003

Recorrente:
Edmilson Paulesta Martins.

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– AFASTAMENTO DAS ASTREINTES PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA -
PLEITO DE MAJORAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – INCABÍVEL - SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A fixação das astreintes para o caso de descumprimento da ordem judicial é medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do Código de Processo Civil, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Ademais, com o advento do atual Código de Processo Civil, passou a ser inaplicável a súmula n.º 410 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em obrigatoriedade de intimação pessoal para que a sanção possa ser aplicada. Assim, uma vez obedecidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo juízo
a quo
é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009347-48.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1009347-48.2023.8.11.0003

Recorrente:
Edmilson Paulesta Martins.

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Edmilson Paulesta Martins
.

Ação:
Anulatória de Contrato de Empréstimo Pessoal cumulada com Suspensão da Cobrança, Indenização por Danos Morais e pedido de tutela antecipada.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 1 236201838)
:
acolheu os embargos à execução interpostos pelo Banco Bradesco S.A., reconhecendo o excesso de execução no valor de R$ 6.869,92 (seis mil e oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos), referente à multa por descumprimento da obrigação de fazer e, via de consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito nos termos do artigo nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id.
251387661
): defende a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito do credor recorrente ao recebimento do valor relativo às
astreintes,

além de requerer a majoração do valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto indevido para o importe de R$1.000,00 (um mil reais), ao argumento de que o banco não cumpriu a obrigação de fazer e para que seja homologados os cálculos apresentados
.

Contrarrazões
(Id. 251387668): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009347-48.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1009347-48.2023.8.11.0003

Recorrente:
Edmilson Paulesta Martins.

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se Recurso Inominado, interposto contra a sentença proferida na fase de execução, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo executado, ora recorrente, qual seja,
Banco Bradesco S.A., por via dos quais alegou
desproporcionalidade no valor fixado a título de multa para o caso de descumprimento da sentença, ao argumento de que as
astreintes
arbitradas comportam exclusão ou redução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte exequente. Aduz, ainda, ser indevida a aplicação da referida penalidade, diante da ausência de intimação pessoal, nos termos da Súmula n.º 410 do Superior Tribunal de Justiça, para cumprimento da obrigação.

O contexto dos autos não demonstra nenhuma irregularidade na intimação do devedor, ora recorrido, que, comprovadamente, teve nos teve ciência da decisão que impôs a obrigação de fazer.

Ademais, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, está superado o entendimento consolidado por meio da Súmula n.º 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial.

Nesse sentido:

“SÚMULA DE JULGAMENTO -
RECURSO INOMINADO - EMBARGOS A EXECUÇÃO – ASTREINTE – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – INTIMAÇÃO REALIZADA PARA CUMPRIMENTO – RECORRENTE QUE PERMANECEU INERTE – DECISÃO LIMINAR DESCUMPRIDA – MULTA APLICADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O contexto dos autos não demonstra qualquer irregularidade na intimação do devedor, ora recorrente, que comprovadamente nos autos teve ciência da decisão que impôs a obrigação de fazer.

2. Ademais, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, está superado o entendimento consolidado por meio da Súmula 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial.

3. Não merece reforma a decisão que fixou a multa para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, pois não foi cumprida a determinação judicial.

4. Em que pese à irresignação do recorrente, no tocante ao valor da multa, não logrou comprovar ter cumprido a obrigação de fazer no prazo estipulado.

5. No caso, restou comprovado o descumprimento da ordem judicial, tornando plenamente exigível o valor executado, que deve ser mantido, diante do caráter punitivo da multa sem causar, contudo, enriquecimento sem causa para a recorrida.

6. O cálculo apresentado pela recorrida que contemplou os valores atualizados, nos termos da sentença, não merece reparos.

7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza de Direito

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1057612-24.2022.8.11.0001, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 27/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023)”.

Verifica-se que em 07/08/2023 o recorrente informou o descumprimento da decisão (Id. 200827156), contudo, o banco recorrido manteve-se inerte.

Outrossim, não prospera o inconformismo do executado recorrido quando demonstrado nos autos que referida parte foi intimada via sistema PJE e registrou ciência a respeito da decisão, senão vejamos:

Conforme Id. 251387241, houve expedição de intimação eletrônica (24/04/2024 às 13:03:20) Representante: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA. O sistema registrou ciência em 26/04/2024 00:00:00.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de intimação.

Com efeito, o artigo 513, §2º, inciso I do Código de Processo Civil, estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, sendo esta a
orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso
,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE

SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 513, §2º, INCISO I DO CPC/2015 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – MULTA – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se afigura necessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, uma vez que a Súmula 410 do STJ, restou superada com a entrada em vigor do art. 513, §2º, I do CPC/2015, o qual estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado
. Deverão ser acrescidos juros e correção monetária aos honorários de sucumbência fixados em percentual sobre o valor da causa; hipótese na qual a correção monetária incide desde a data do ajuizamento e os juros desde o transito em julgado da sentença. (TJMT. N.U 1019837-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).”

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM

CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA –
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NEGATIVADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTES - INTIMAÇÃO PESSOAL
- PROCESSO ELETRÔNICO - ART. 6º, § 5º, DA LEI 11.419/2006 -
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ NO CASO CONCRETO - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – QUANTUM FIXADO COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJ-MT 10239151220228110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 29/09/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/10/2022).”

Além disso, o artigo. 537, § 4º do Código de Processo Civil, determina que é devida a multa desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão.

Portanto, não prospera o inconformismo do executado recorrido quando demonstrado nos autos que referida parte foi devidamente intimada via sistema PJE e registrou ciência da decisão que determinou a obrigação.

Assim, a reforma da sentença que determinou
a exclusão da multa é medida que se impõe.

Quanto ao valor fixado
concluo que é o caso de manter a quantia arbitrada na decisão liminar.

Isso porque, a multa foi aplicada no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto indevido realizado após a intimação do
decisum
que deferiu o pedido de antecipação de tutela. No caso dos autos, o valor da sanção executada é de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Logo, não há que se falar em minoração ou majoração do valor, pois este se mostra condizente com a realidade processual constatada nos autos, até porque a aplicação de multa cominatória tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário.

Nesse sentido:

“
EMENTA: BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO FUNDADA EM PARCELA ADIMPLIDA – PREVISÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE – VALOR DA MULTA CONZIDENTE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(TJ-MT 10047273120218110013 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/08/2022)”.

Além disso, observa-se que a quantia obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, mantenho o valor da multa em R$ 3.000,00 (três mil reais), cujo montante, todavia, deve ser acrescido tão somente de correção monetária, uma vez que é incabível a incidência de juros sobre as astreites, sob pena de se configurar
bis in idem
. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ATUALIZAÇÃO DE ASTREINTE – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS – INVIABILIDADE – BASE DE CÁLCULO PARA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INADEQUAÇÃO – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Sob pena de configurar bis in idem, não incidem juros de mora sobre a multa cominatória, o que, por si só, constitui sanção por inadimplemento da obrigação (...). As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios. (STJ, AgInt no REsp n. 1.963.280/SP, DJe de 19/09/2022).

(N.U 1018939-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ATUALIZAÇÃO DE ASTREINTE – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS – INVIABILIDADE – BASE DE CÁLCULO PARA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INADEQUAÇÃO – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Sob pena de configurar bis in idem, não incidem juros de mora sobre a multa cominatória, o que, por si só, constitui sanção por inadimplemento da obrigação (...). As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios” (STJ, AgInt no REsp n. 1.963.280/SP, DJe de 19/9/2022)”.

(N.U 1018939-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023)“.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA ANTECIPADA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Na hipótese, verifica-se omissão no acórdão embargado sobre a incidência de correção monetária sobre o montante da multa cominatória.

2. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) deve ser a data do respectivo arbitramento, o que, no caso, corresponde à data do julgamento no STJ que reduziu o montante fixado pelo Tribunal de origem. Nesse sentido: EREsp 1.492.947/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe de 30/06/2017.

3. Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão apontada.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1433346 SP 2019/0014761-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2020).

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer o direito da parte exequente ao recebimento do valor relativo à multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer concedida em antecipação de tutela, cujo montante deve ser acrescido tão somente de correção monetária.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024